Tribunal: TJBA
Processo: 0374743-36.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0374743-36.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ROSEMARY COSTA GONCALVES DE SOUZA Advogado(s): FLORIMAR DOS SANTOS VIANA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. BENEFICIÁRIA DE AUXÍLIO-ACIDENTE DECORRENTE DE AÇÃO ANTERIOR. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1.Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação para concessão de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença acidentário (B-91) em razão de doenças ocupacionais. II. Questão em discussão 2. A controvérsia cinge-se à análise da pretensão da apelante de obter a concessão de aposentadoria por invalidez (B-92) ou, alternativamente, auxílio-doença acidentário (B-91), em razão de doenças ocupacionais que, segundo alega, a incapacitam para o trabalho. III. Razões de decidir 3. Nos termos do art. 42 da Lei nº 8.213/91, a aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, o que não se verifica no caso concreto. 4.A perícia médica judicial foi conclusiva ao afirmar que a autora não apresenta incapacidade total para o trabalho, atestando que está "apta com restrições preventivas para a atividade de trabalho para qual foi readaptada". 5.O auxílio-doença, nos termos do art. 59 da Lei nº 8.213/91, exige a incapacidade para o trabalho ou atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos, requisito não comprovado nos autos. 6.O fato de haver restrições para determinadas atividades não implica, por si só, incapacidade para o trabalho, especialmente quando a segurada foi reabilitada com sucesso para função compatível com suas limitações. 7.Não há contradição no laudo pericial ao reconhecer redução parcial da capacidade produtiva, mas concluir pela aptidão para o trabalho, pois tal redução justifica a concessão do auxílio-acidente (B-94), benefício que a autora já recebe por força de ação anterior. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a improcedência dos pedidos formulados na inicial. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - Apelação: 80061663020198050001, Relator: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/07/2024; TJ-BA - Apelação: 80051678220168050001, Relator: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/10/2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 0374743-36.2013.8.05.0001, em que figura como Apelante ROSEMARY COSTA GONÇALVES DE SOUZA e como Apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. PRESIDENTE DES. RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA